Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732195-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRA BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela, em sede de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar ao réu que providencie, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da autora, em CONSULTA EM ORTOPEDIA – OMBRO, consignando que, em caso de agravamento comprovado, mediante relatório médico atualizado, da saúde da parte autora, poderá ser definido prazo para cumprimento. Em suas razões, aduz que a autora, diagnosticada com SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, aguarda a realização de consulta médica desde 16/08/2021, com seu quadro classificação de risco verde. Refere que, apesar disso, não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação, cuja demora pode resultar em prejuízos irreversíveis para a paciente. Requer, em antecipação de tutela, a fixação do prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52520839). O documento de ID 52653721 - Pág. 1 noticia que a autora compareceu à consulta de ortopedia vindicada na inicial no dia 03/10/2023, com o Dr. Guilherme Estanislau de Brito. Diante da manifestação apresentada pelo Distrito Federal, INTIME-SE a parte autora para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator